Tribunal: STF
Processo: ARE 1345766
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. Ação declaratória de nulidade de ato administrativo. Auto de infração. Sanção amparada no art. 39, X, do CDC. Aumento excessivo de preços de gasolina e etanol disponibilizados ao consumidor sob o argumento de necessidade durante greve geral de caminhoneiros ocorrida em maio de 2018. Recurso não provido”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 170, IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Com efeito, a análise formal do processo administrativo (f. 62/199), não revela qualquer omissão de formalidades ou inobservância de procedimentos essenciais, valendo dizer que a parte dele foi notificada (f. 70 e 77). Foi apresentada defesa (f. 80/92), juntou documentos (f. 94/117). Determinou-se a remessa da defesa à procuradoria e fiscalização para manifestações (f. 118; f. 120/46; f. 150/1). A defesa foi parcialmente acolhida com redução da multa para R$ 8.740,00 (f. 154/6). Notificação para recurso (f. 161), devidamente apresentado (f. 162/74), mas a que foi negado provimento (f. 184/8). A decisão administrativa foi devidamente publicada (f. 192/6).



    Há documento que registra a variação do preço dos combustíveis (f. 74/6). O demonstrativo de cálculo de f. 156 traz a estimativa de receita mensal da empresa, o fator econômico relativo a seu porte, as infrações e sua gravidade e o valor da pena base, com correções decorrentes do acolhimento da defesa.



    A propósito, o parecer técnico ofertado em nível administrativo propôs afastamento da infração tipificada no art. 39, V, do CDC, de modo a subsistir apenas quanto à do inciso X, o que, ao final, redundou em redução da multa aplicada (f. 120/146 e 148; f. 150/1)



    Quanto ao aspecto da legalidade, basta dizer que restou demonstrada a materialidade da infração ao citado art. 39, X, do Código de Defesa do Consumidor, pois ficou provado, na fiscalização realizada em 16.07.2018, que a empresa elevou o preço dos combustíveis destinados ao público consumidor em percentual cerca de um terço a maior do que a majoração que lhe foi cobrada pelo distribuidor (segundo as variações de 11,42%, 20,35% e 10,08%; f. 74/6). Ao todo, não há provas de que entrementes, o aumento do preço do combustível tenha alcançado o patamar de 12%.



    Aliás, à época dos fatos, matéria jornalística de O Estado de São Paulo relatava que o aumento médio dos combustíveis foi de 6,0%. Metade do aplicado pela apelante. Daí conclui-se pela gravidade da situação narrada nos autos.



    O aumento ocorreu sem justificativa plausível, pois, não houve justa causa para o aumento nos preços dos combustíveis, visto que não teve como justificativa o incremento dos custos das atividades, pois, conforme Antônio Herman Benjamin, “em princípio, numa economia estabilizada, elevação superior aos índices de inflação gera uma presunção relativa, é verdade de carência de justa causa” (Código Brasileiro de Defesa do Consumidor Comentado pelos Autores do Anteprojeto. 8ª ed. São Paulo: Forense universitária, 8ª ed., 2005,p. 381).



    (...)



    Destarte, positivada a infração apontada no auto de infração, e como não há impugnação recursal específica a respeito do valor da multa, que foi calibrado pelo ente administrativo e que, de toda sorte, obedeceu aos limites previstos no art. 57 da Lei n° 8.078, de 1990 e respeitado o devido processo administrativo, não há como dar razão à apelante”.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente